Tribunal: TJSP
Processo: 1072264-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelações. Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida. Ausência de contrato assinado entre as partes. Negativação por cobrança indevida de dívida resultante de má prestação dos serviços prestados. Dano moral evidenciado de forma a autorizar a indenização, que se comprova com o próprio fato, bem como com

Ementa:
Apelações. Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida. Ausência de contrato assinado entre as partes. Negativação por cobrança indevida de dívida resultante de má prestação dos serviços prestados. Dano moral evidenciado de forma a autorizar a indenização, que se comprova com o próprio fato, bem como com a mera inclusão de seu nome no banco de dados de inadimplentes. Arbitramento em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072264-31.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ERIKA
SILVA
DINIZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FMU
FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072264-31.2019.8.26.0002 -Voto no 44370 - Silvio
2
VOTO No: 44370
APEL.No: 1072264-31.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Cláudia Carneiro Calbucci Renaux
Apelantes e reciprocamente apelados: Erika Silva Diniz (justiça gratuita) e FMU
Faculdades Metropolitanas Unidas
Apdo :

Apelações.
Prestação
de
serviços.
Declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Inscrição indevida. Ausência de contrato assinado entre as partes.
Negativação por cobrança indevida de dívida resultante de
má prestação dos serviços prestados. Dano moral
evidenciado de forma a autorizar a indenização, que se
comprova com o próprio fato, bem como com a mera
inclusão de seu nome no banco de dados de
inadimplentes. Arbitramento em consonância com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recursos improvidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida às fls. 75/79, embargada e aclarada às fls. 87/88, que julgou
procedente o pedido inicial da ação proposta com a condenação da instituição de
ensino no pagamento de indenização a título de danos morais fixada na quantia de
R$10.000,00, acrescida de correção monetária corrigida pela tabela prática deste
Tribunal a partir da sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
bem como para declarar a inexigibilidade das quantias cobradas e, com a
consequente condenação da ré no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Recorrem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072264-31.2019.8.26.0002 -Voto no 44370 - Silvio
3
A autora, sustenta a necessidade de elevação da quantia
arbitrada a título de indenização por danos morais para R$20.000,00, bem como
elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
A instituição de ensino, por sua vez, sustenta a necessidade
redução da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais, em
conformidade com o princípio da proporcionalidade, juntando jurisprudência a seu
favor.
Recurso tempestivos e bem processados, subiram os autos
para exame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Passa-se a analisar os recursos em conjunto.
Os recursos não comportam provimento.
Isto porque, no que se refere à quantia arbitrada a título de
dano moral, não há alteração alguma a ser feita na r. sentença, pois advieram em
detrimento do consumidor humilhações. A inscrição pública reveste-se de ilicitude. O
ato ilícito é aquele que é praticado contrariamente ao previsto pela norma e trata-se
de evidente ato ilícito que foi reconhecido na sentença, nesta parte, e, à devolução da
matéria, deve-se apreciar se há, ou não, o direito à reparação do dano moral pelos
fatos então ocorridos.
Verifica-se que a inclusão do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes ocorreu por dívida ilícita, o que constitui causa de responsabilização da
instituição de ensino por danos morais.
Não se discute que a indevida inclusão do nome do apelado no
rol dos inadimplentes é causa de macula em seu bom nome, crédito e imagem
perante terceiros, de sorte que é indiscutível a necessidade de reparação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072264-31.2019.8.26.0002 -Voto no 44370 - Silvio
4
morais.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
O dano moral prescinde de provas, devendo restar
demonstrados apenas os fatos que lhe deram ensejo. A sua existência é presumida,
não se cogitando, pois, da comprovação do prejuízo, nem da intensidade do
sofrimento experimentado pelo ofendido. E a sua configuração, sob o aspecto legal,
encontra respaldo no artigo 927 do Código Civil e notadamente à vista da disciplina
constitucional estatuída no inciso X do artigo 5o do Texto Magno.
No arbitramento da indenização devida pela reparação do
moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no patrimônio
jurídico da vítima, fixando uma quantia que sirva simultaneamente para indenizar e
punir, compreendendo que não pode ser pequena, diminuta, que ao invés de punir,
sirva de incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E
que, de outra parte, não se constitua em valor exagerado que permita o
enriquecimento sem causa, de todo vedado entre nós.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -, de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Feitos esses esclarecimentos que a turma julgadora entende
indispensáveis para ser compreendido como foi finalmente obtida a indenização
devida pela inscrição pública realizada à época, a indenização foi corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072264-31.2019.8.26.0002 -Voto no 44370 - Silvio
5
fixada, com a sua manutenção em definitivo na falta de outras circunstâncias
modificadoras, não havendo se falar em sua redução, diante do caso dos autos ou,
sua elevação sob pena de enriquecimento sem causa.
O art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, dispõe que o
relator, depois de receber e analisar os autos do recurso que lhe é distribuído, poderá
manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n°662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j .
de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo
recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797
e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho
na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Derradeiramente, ante o improvimento das irresignações
manifestadas, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba
arbitrada para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072264-31.2019.8.26.0002 -Voto no 44370 - Silvio
6
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento aos recursos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica